Tribunal: TJSP
Processo: 2146762-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão –Descabimento – Parte agravante que não logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146762-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FERNANDO
OLEGÁRIO DA SILVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 2/7
Voto no 22095
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Fernando Olegário da Silva
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Melissa Bertolucci
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física
– Indeferimento em primeira instância – Pleito de
reversão –Descabimento – Parte agravante que não
logrou comprovar a impossibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam
a falta dos pressupostos legais para a concessão da
benesse - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes
- Decisão mantida - Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernando Olegário da Silva, diante de Banco Santander (Brasil) S/A.,
tirado da r. decisão copiada à fl. 07, em autos de ação de obrigação de fazer
c.c. reparação por danos morais, pela qual o MM. Juízo da 27a Vara Cível do
Foro Central, da Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios
da gratuidade judiciária pleiteados pelo ora agravante.
O recorrente busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 3/7
sustento familiar (fls. 01/04).
Recebido o recurso sem suspensividade.
Sem contraminuta, por não haver se formado a relação
jurídico-processual.
É o relatório.
Observo a presença dos pressupostos de admissibilidade,
a despeito da ausência de recolhimento das custas inerentes ao preparo, haja
vista que a discussão versa sobre o pleito de gratuidade judiciária. Assim,
conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e o
§ 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em sentido
contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO
CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA.
ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência
judiciária
gratuita,
implica
presunção
relativa
de
veracidade, que pode ser afastada se o magistrado
entender que há fundadas razões para crer que o
requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 4/7
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição de
hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
À luz do disposto em sede de razões de reforma e da
documentação juntada aos autos pelo agravante, mormente das cópias dos
extratos de conta bancária apresentadas às fls. 32/34, bem como, das cópias
das faturas de cartões de crédito coligidas às fls. 44/45, é possível verificar, a
despeito da alegada condição de desemprego formal, dados referentes a
intensas movimentações (créditos/débitos), em valores expressivos, que não
se revelam compatíveis com a concessão do benefício pleiteado.
Outrossim,
o
recorrente
não
comprovou
efetiva
diminuição de renda por conta da pandemia, pelo contrário, demonstrou, por
meio das cópias das faturas juntadas às fls. 44/45 (R$ 7.243,14

vencimento: 20/05/20 e R$ 5.097,12
vencimento 20/06/20), possuir
capacidade de fazer frente às custas e despesas processuais. (grifei)
Tal contexto não se coaduna com a hipótese de ausência
de recursos hábeis a justificar a percepção do benefício, pena de prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 5/7
sustento pessoal ou de sua família.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que
declara não poder arcar com as despesas do processo.
Condições pessoais que indicam que a recorrente não
ostenta a miserabilidade por ela invocada. Existência
de fundadas razões para o indeferimento do pedido.
Não caracterização de situação que poderia autorizar
a concessão do benefício. Decisão monocrática que
indeferiu a gratuidade processual postulada mantida.
Agravo interno improvido. Dispositivo: negaram
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
“Agravo de instrumento Diferença de rendimentos
em caderneta de poupança
Execução individual
fundada em sentença proferida em ação coletiva. 1.
Interesse recursal. Inexistência no tópico em que se
pretende o diferimento do recolhimento das custas
para final, nos termos do art. 4o, III, da Lei Estadual
no 11.608/03, por se tratar de requerimento acolhido
em primeiro grau. Observação de que o diferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 6/7
legal, ao contrário do que sustenta o agravante, não
alcança as demais taxas judiciárias, como as
referentes ao preparo recursal, nem as despesas
processuais
outras.
2.
Gratuidade
da
justiça.
Indeferimento.
Irresignação
improcedente.
Declaração de bens e rendimentos à Receita Federal
conspirando contra a declaração de hipossuficiência
econômica,
pois
que
apontando
expressivo
patrimônio. Situação em que foi bem indeferido o
benefício da gratuidade. Consideração, ademais, de
que o benefício da gratuidade se destina aos milhões
de brasileiros efetivamente necessitados, isto é, sem
profissão, sem rendas e sem patrimônio. Situação que
não parece ser a do peticionário, ainda a se imaginar
que os gastos com o processo lhe trarão algum
sacrifício, e riscos, como é comum ocorrer com todo
aquele que ingressa em juízo. Quadro descartando a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
tanto porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o,
do CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, lhe
negaram provimento.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello
Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2019;
Data de Registro: 01/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2146762-53.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22095
Fls. 7/7
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal do
agravante não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de pagamento das
custas e despesas processuais, porquanto com ela concorrem. Conveniente
salientar que a concessão da gratuidade atinge, além dos interesses da parte
contrária, o próprio erário, por implicar renúncia de receita. Nesse passo, tem-
se que a obrigação de adimplir despesas de ordem pessoal deve ser
considerada, de maneira equivalente, à obrigação de arcar com as custas,
despesas e eventuais honorários da parte contrária.
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora